Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA APLICADA NO MÍNIMO. CABÍVEL.

1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas no presente feito. No caso, a reincidência do acusado em crimes contra o patrimônio obsta a aplicação do referido princípio.

2. A fração redutora em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, a conduta aproximou-se da consumação, razão pela qual é adequada a incidência na fração mínima.

3. Recurso não provido.